Tribunal: TJBA
Processo: 8090868-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090868-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ FERREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação específica ao fundamento da sentença, no caso, o reconhecimento da prescrição, configura o cumprimento do dever de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

2. Conforme o Tema 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de valores relativos à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do fato lesivo.

3. No presente caso, a ciência inequívoca de supostos desfalques e ausência de correção do saldo depositado na conta PASEP, se deu com o saque do valor, em 18/07/2008, em razão da aposentadoria, expressamente entendido como irrisório, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 08/11/2024, após o prazo decenal.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8090868-30.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

JUAREZ FERREIRA MACHADO

e

apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).